Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. ANUÊNCIA ÀS REGRAS DA EMPRESA. VÍNCULO JURÍDICO. AUTÔNOMO. CONTRATO CANCELADO. MOTORISTA DESVINCULADO DA PLATAFORMA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária c/c pedido tutela antecipada e indenização por danos morais. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para determinar que a parte ré Uber restabeleça o contrato/cadastro de parceria entre as partes, com a liberação de acesso do motorista autor ao aplicativo, sob pena de multa. A Uber foi também condenada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Na inicial, o autor narrou ter tido seu cadastro bloqueado na plataforma Uber, vindo a constar apenas a mensagem: “conta desativada”, sem a descrição ou indicação de qualquer conduta do autor que justificasse o seu desligamento da plataforma.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foi apresentada contrarrazões.
4. A recorrente Uber, em suas razões, afirma não prestar qualquer serviço de transporte, não empregar motoristas e não ser proprietária de nenhum veículo, atuando tão somente na intermediação entre motoristas e usuários. Aduziu que a contestação intempestiva não enseja a procedência automática dos pedidos e que, diante da livre iniciativa e liberdade de mercado, não é possível impor a reintegração do motorista recorrido, pois demonstrado não haver interesse na preservação do vínculo. Em sua visão, não houve desrespeito à boa-fé objetiva ou ao contraditório, visto que o contraditório e a ampla defesa são incompatíveis com a dinâmica das plataformas digitais de mobilidade, por acarretar lentidão e ineficiência de forma a impossibilitar o desenvolvimento da atividade econômica. Afirma, ainda, que nas relações privadas, a liberdade de contratação é plena e absoluta, não podendo ser censurada ou relativizada pelo Judiciário. Por fim, pugnou pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos.
5. De fato, a apresentação de contestação de forma extemporânea não enseja a procedência automática dos pedidos iniciais (art. 20 da Lei n° 9.099/95).
6. A relação jurídica entre o autor e a Uber não é de consumo, tampouco de trabalho, mas de direito civil comum. Não se desconhece a inclinação majoritária da jurisprudência no sentido de que a resilição contratual unilateral da Uber com motoristas cadastrados é legítima, não sendo imposto à Uber qualquer dever de conceder ao motorista ou à motorista as razões de seu descadastramento e/ou direito ao contraditório. Desta Casa, anoto: acórdão 1709298, relatora Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 23/05/2023, 8a Turma Cível; acórdão 1686626, relator Des. James Oliveira, julgado em 30/03/2023, 4a Turma Cível; e acórdão 1688743, relator Des. Héctor Valverde, julgado em 12/04/2023, 2a Turma Cível.
7. Não obstante, entendo que, em virtude dos efeitos horizontais que também emanam indiscutivelmente dos direitos fundamentais, a Uber se encontra constitucionalmente obrigada a facultar aos seus motoristas o exercício do contraditório e da ampla defesa (Constituição Federal, art. 5o, LV: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"). Ainda que a resilição unilateral seja possível, é inconstitucional que se dê de forma imotivada e sem que dada a devida oportunidade de defesa.
8. No caso dos autos, ao não ter seguido estes passos antes de resilir unilateralmente o contrato, a Uber incorreu em violação aos direitos fundamentais do autor de contraditório e ampla defesa, o que deve ser retificado. Há notícias nos autos de que o autor já foi recadastrado no aplicativo, assim encontrando-se desde fevereiro de 2023 (ID 45817213). Na contestação (ID 45817197), a Uber foi diligente em detalhar os pormenores do descadastramento do autor, trazendo aos autos pelo menos três relatos minuciosos de situações consideravelmente graves denunciadas por usuários do aplicativo que envolveram o autor (páginas 5 - 7). Entendo assim que a cientificação do autor sobre os motivos de seu descadastramento já foi suprida pela contestação, devendo agora a Uber, no entanto, abrir prazo para que o autor faça sua defesa administrativa perante a instituição, tendo a oportunidade de provar, por exemplo, a inexistência ou inocorrência dos fatos denunciados contra ele.
9. Revejo a sentença impugnada, no entanto, no ponto em que condenou a Uber ao pagamento por danos morais. As denúncias recebidas pela Uber, transcritas na peça de contestação, são robustas, de modo que o descadastramento imediato do autor como motorista, se há de ser revisto para melhor adequação aos cânones constitucionais, não pode ser considerado ato ilícito a perfazer a responsabilidade por dano moral. Anote-se, novamente, a maioria da doutrina e da jurisprudência que assentem com a posição da Uber que então, assim, é reforçada, pelas instituições jurídicas, a continuar com sua política de descadastramento imediato, desmotivado e sem oportunidade de defesa. Exemplo de situação análoga é nas ações de fornecimento de medicamentos quando a decisão judicial, mesmo concedendo medicamento negado por plano de saúde, não o condena em danos morais sob o entendimento de que a negativa estava amparada em interpretação da lei razoável.
10. Recurso conhecido e provido em parte apenas para extirpar da sentença a condenação por danos morais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.